Tribunal: TJMT
Processo: 1006019-90.2021.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006019-90.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Atos Unilaterais, Locação de Imóvel, COVID-19]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[EDSSON RENATO QUINTANA - CPF: 709.579.321-20 (ADVOGADO), VANIA MARCIA DE FIGUEIREDO SILVA - CPF: 487.586.201-68 (EMBARGADO), KADILAK SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME - CNPJ: 17.154.234/0001-96 (EMBARGANTE), FABRICIO TORBAY GORAYEB - CPF: 032.254.956-62 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

Embargos de Declaração
nº

1006019-20.2021.8.11.0000 – Capital

Embargante:
Kadilak Serviços Automotivos Ltda. – ME

Embargada:
Vania Marcia de Figueiredo Silva

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO –

PREQUESTIONAMENTO – RECURSO REJEITADO.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1º, do CPC.

Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser conhecido e desprovido.

Os embargos de declaração é o meio adequado para o simples objetivo de prequestionar matéria como pressuposto para interpor recurso à instância superior.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração
nº

1006019-20.2021.8.11.0000 – Capital

Embargante:
Kadilak Serviços Automotivos Ltda. – ME

Embargada:
Vania Marcia de Figueiredo Silva

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto pela Kadilak Serviços Automotivos Ltda. – ME contra o v. acórdão proferido no recurso de agravo de instrumento n. 1006019-20.2021.8.11.0000 apreciado por esta Câmara, sob o argumento de estar eivado de omissão e contradição.

Inconformada, a embargante
sustenta que o v. acórdão foi omisso e contraditório, pois, realizou o pagamento, de forma antecipada, de caução referente a 03 (três) meses de aluguel, no valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), afastando a tentativa de rescisão do contrato firmado entre as partes através de ação de despejo, cuja regra não pode ser mitigada, sob pena de afronta ao quanto disposto nos arts. 37, inc. I e 59, §1º, inc. IX, ambos da Lei n. 8.245/91.

Por fim, pleiteia o acolhimento dos embargos, sanando o vício apontado, suscitando ainda, o prequestionamento da matéria para efeito de eventual interposição de recurso a instância superior.

A parte embargada apresentou manifestação (id. 100597455), pugnando pela rejeição do recurso, requerendo ainda, a aplicação de multa, nos termos do art. 1.026, §2º, do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Embargos de Declaração
nº

1006019-20.2021.8.11.0000 – Capital

Embargante:
Kadilak Serviços Automotivos Ltda. – ME

Embargada:
Vania Marcia de Figueiredo Silva

V O T O

Pois bem. Apesar da embargante alegar a ocorrência de omissão e contradição no v. acórdão, faz-se necessário destacar que a sua real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração.

De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.
Considera-se omissa a decisão que
:

I –
deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento
;

II –
incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, §1º
.
”
(negritei e grifei)

Já o referido art. 489, §1º, do CPC, assim dispõe:

“§1º. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

Não obstante, a contradição apenas ocorre dentro da própria decisão e não quanto aos argumentos ou provas apresentadas pelas partes.

Nesse sentido, é a jurisprudência pacífica do STJ, confira,
verbis
:

“RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

[...]

2. A
contradição permissiva da oposição de embargos de declaração é a que se faz presente dentro da própria decisão, e não quanto aos argumentos ou provas apresentadas pelas partes.
[...]”
(REsp n.
928075
/PE, 2ª Turma, Rel. Min. Castro Meira, j. 04.09.2007 – negritei)

Assim, nenhuma das hipóteses acima elencadas quanto à omissão e contradição estão configuradas no acórdão embargado.

Na verdade, as matérias articuladas no agravo e na contraminuta foram apreciadas e bem fundamentadas, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, esta Câmara chegou à conclusão diversa da pretendida pela embargante, justificando assim a interposição do presente recurso.

Ademais, toda a matéria debatida neste declaratório foi amplamente analisada no v. acórdão, demonstrando que seu real interesse é a reapreciação da celeuma.

Para que não paire qualquer dúvida, colaciono parte do v. acórdão em que consta a matéria julgada,
verbis
:

“
Logo, o recurso deve ser analisado tão somente sob o aspecto da decisão que deferiu a tutela de urgência pleiteada, nos termos do art. 311, do CPC c/c art. 59, §1º, inc. IX, da Lei n. 8.245/1991, determinando que os réus desocupem o imóvel objeto da demanda, no prazo de 15 (quinze) dias, condicionando o cumprimento da liminar à caução a ser prestada pela autora, no valor equivalente a três meses de aluguel (id. 51678870 – autos de origem)
.

Superada essa questão,
quanto a concessão da liminar de desocupação, nos termos do art. 311 do CPC, convém destacar
que será concedida, independentemente da demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, quando as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante, bem como na hipótese de se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova documental adequada do contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado, sob cominação de multa.

In casu, compulsando os autos, nesta quadra inicial, em que pese os argumentos postos pela agravante nas razões recursais, o certo é que se encontram presentes na espécie os requisitos postos no art. 311, do CPC, além do art. 59, §1º, inc. IX, da Lei n. 8245/91.

Digo isso, porque
resta incontroverso a inadimplência da agravante, sendo admitido pela mesma o não pagamento dos aluguéis, que até a propositura da demanda perfazia o montante considerável de
R$ 12.000,00 (doze mil reais), fora os encargos devidos.

Sendo assim, o art. 9º, da Lei n. 8.245/1991 é suficientemente claro ao dispor que a falta de pagamento dos aluguéis autoriza a rescisão do contrato, pois, a mora,
per si
, é suficiente para autorizar o despejo, sendo inaplicável no caso vertente o art. 47 da mencionada norma legal
.

Nessa trilha, o art. 59, §1º, inc. IX, da Lei n. 8245/91 diz, verbis:

“Art. 59. Com as modificações constantes deste capítulo, as ações de despejo terão o rito ordinário.

§1º Conceder - se - á liminar para desocupação em quinze dias, independentemente da audiência da parte contrária e desde que prestada a caução no valor equivalente a três meses de aluguel, nas ações que tiverem por fundamento exclusivo:

(...)

IX – a falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação no vencimento, estando o contrato desprovido de qualquer das garantias previstas no art. 37, por não ter sido contratada ou em caso de extinção ou pedido de exoneração dela, independentemente de motivo”.

À vista disso, consoante bem anotado pelo d. magistrado, o perigo de dano também está afeto a agravada, uma vez que a agravante, permanece no local sem pagar nenhuma prestação do aluguel desde dezembro de 2020, causando prejuízo financeiro, configurando abuso de direito e enriquecimento ilícito.

Não obstante, ainda que o contrato de locação firmado entre as partes esteja garantido por caução, nos termos art. 37, inc. I, da Lei n. 8245/91, não se pode fechar os olhos para o fato de que o valor do débito supera a referida garantia, aliado ao fato de que
“o cumprimento da liminar à caução a ser prestada pela autora, no valor equivalente a três meses de aluguel”
(id. 51678870 – autos de origem), inexistindo qualquer prejuízo para a recorrente.

Sendo assim, com a devida vênia, é totalmente cabível a concessão da tutela provisória de urgência para a desocupação do imóvel em questão, devendo ser mitigada a regra estabelecida no inciso IX, do §1º, do art. 59, da Lei n. 8.245/91
.

Outro não é o entendimento dos Tribunais pátrios,
verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C/C COBRANÇA DE ALUGUÉIS E ACESSÓRIOS –
DESOCUPAÇÃO IMEDIATA DO IMÓVEL
– POSSIBILIDADE – PRESENÇA DOS REQUISITOS ELENCADOS NO ARTIGO 300 DO CPC –
CAUÇÃO – DISPENSA – FIADOR – GARANTIA INÓCUA
– RECURSO PROVIDO.

É cabível a tutela de urgência quando comprovadas as situações previstas no art. 300 do Novo Código de Processo Civil - a probabilidade do direito alegado (inadimplemento dos locativos por mais de dois anos) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (impossibilidade de usufruir do imóvel).

A prestação de caução é dispensável, sobretudo se o débito ultrapassa os três meses de aluguel exigidos por lei.

O fato do contrato estar garantido por fiança não afasta a possibilidade de concessão da medida liminar
.”
(TJMT, RAI n. 1015994-10.2019.8.11.0000, 4ª Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Rubens de Oliveira dos Santos Filho, j. 18.12.2019 – negritei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C/C COBRANÇA DE ALUGUÉIS E ACESSÓRIOS. LIMINAR INDEFERIDA. ARTIGO 59, §1º, IX, DA LEI DO INQUILINATO. FIANÇA. CASO CONCRETO. INADIMPLEMENTO QUE SE PROLONGA HÁ MAIS DE DOIS ANOS. FIADOR QUE TAMBÉM FIGURA NO POLO PASSIVO DA LIDE. GARANTIA INÓCUA. DISPENSA DE CAUÇÃO. POSSIBILIDADE. DÍVIDA QUE ULTRAPASSA O EQUIVALENTE A TRÊS MESES DE ALUGUEL
. NOTÍCIA DE DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. SUBLOCAÇÃO. DESPEJO LIMINAR QUE ENCONTRA RESPALDO NO ART. 300 DO NPCP. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.”
(TJRS, RAI n. 70082426529, 16ª Câm. Cív., Rel. Desa. Vivian Cristina Angonese Spengler, j. 14.11.2019 – negritei)

Por outro lado, ainda que assim não fosse, também conforme o entendimento jurisprudencial, é dispensada a prestação de caução quando o débito superar o montante equivalente a 03 (três) meses de aluguel
, vejamos,
verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. LOCAÇÃO. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO CUMULADA COM COBRANÇA DE ALUGUÉIS. CAUÇÃO. DESNECESSIDADE NO CASO.

Considerando que os valores inadimplidos pela locatária ultrapassam o equivalente a 03 meses de aluguel, não há necessidade de prestar caução legal.
Precedentes do STJ
e desta Câmara. Recurso provido.”
(TJRS, RAI n. 70080663818, 16ª Câm. Cív., Rel. Desa. Jucelana Lurdes Pereira dos Santos, j. 18.02.2019 – negritei e grifei).

Por conseguinte, tenho que a questão em tela, por sua própria natureza e da forma como trazida à baila, conduz a evidente conclusão de que se fazem presentes, de plano, os pressupostos consignados para o deferimento da medida.
”
(id. 97807984 – negritei e grifei)

À vista disso, resta evidente a ausência de omissão e contradição no v. acórdão quanto a mitigação da regra disposta no art. 59, §1º, inc. IX c/c art. 37, inc. I, ambos da Lei n. 8.245/91, pois, o valor devido pela embargante supera a caução dada como garantia pela mesma.

Não obstante, na r. decisão que determinou o despejo da locatária, foi declinado que
“o cumprimento da liminar à caução a ser prestada pela autora, no valor equivalente a três meses de aluguel”
(id. 51678870 – autos de origem), inexistindo qualquer prejuízo para a recorrente.

Por outro lado, reafirmo ser cediço que, conforme o entendimento jurisprudencial do c. STJ, é dispensada a prestação de caução quando o débito superar o montante equivalente a 03 (três) meses de aluguel, motivo pelo qual não há qualquer ilegalidade na mitigação da regra estabelecida no inciso IX, do §1º, do art. 59 c/c art. 37, inc. I, ambos da Lei n. 8.245/91.

Avançando na elucidação da celeuma, cabe esclarecer à recorrente que a r. decisão que deferiu o pedido de tutela antecipada recursal foi feito em sede de cognição sumária, não vinculando a análise do mérito do agravo, não havendo que se falar em contradição nesse particular.

Na verdade, com a devida vênia, as alegações da embargante demonstram manifesta vontade em tumultuar o feito, atitude que beira a má-fé, diga-se de passagem, ficando o mesmo advertido desde já das penalidades previstas nos arts. 1.026 e 81, ambos do CPC.

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Por fim, no tocante ao pedido de aplicação da multa prevista no art. art. 1.026, §2º, do CPC, feito na manifestação apresentada pela embargada, esclareço à parte que tal penalidade somente tem lugar nos casos em que os embargos de declaração forem manifestamente protelatórios, o que, até o momento, não se observou na espécie.

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 13 de outubro de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/10/2021